Tribunal: TJSP
Processo: 1000593-98.2017.8.26.0104
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – Ausência de intimação do representante do Ministério Público com atuação perante o Tribunal – Entendimento sedimentado no STJ de que a ausência de intimação da Procuradoria de Justiça, para fins de manifestação, não enseja, por si só, a decretação de nulidade do processo, sendo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – Ausência de intimação do representante do Ministério Público com atuação perante o Tribunal – Entendimento sedimentado no STJ de que a ausência de intimação da Procuradoria de Justiça, para fins de manifestação, não enseja, por si só, a decretação de nulidade do processo, sendo necessária, para este efeito, a demonstração de efetivo prejuízo processual – Configuração de prejuízo no caso concreto em razão da reforma da sentença, com a cassação da liminar e o julgamento de improcedência da ação – Nulidade do julgado reconhecida – Embargos de declaração providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000593-98.2017.8.26.0104/50000, da Comarca de Cafelândia, em
que é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
são embargados PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA e
EMPRESA DE ÔNIBUS ABREU LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000593-98.2017.8.26.0104/50000 -Voto no 17.415
2
Embargos de Declaração Cível no 1000593-98.2017.8.26.0104/50000
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargdos: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA e
Empresa de Ônibus Abreu Ltda.
Comarca: Cafelândia
Voto no 17.415
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AJUIZADA
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO

TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
Ausência de
intimação do representante do Ministério Público com atuação
perante o Tribunal Entendimento sedimentado no STJ de que a
ausência de intimação da Procuradoria de Justiça, para fins de
manifestação, não enseja, por si só, a decretação de nulidade do
processo, sendo necessária, para este efeito, a demonstração de
efetivo prejuízo processual Configuração de prejuízo no caso
concreto em razão da reforma da sentença, com a cassação da
liminar e o julgamento de improcedência da ação Nulidade do
julgado reconhecida Embargos de declaração providos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face do acórdão de fls. 407/421, que
deu provimento ao apelo para cassar a liminar e julgar improcedente ação
civil pública movida contra o Município de Cafelândia e Empresa de
Ônibus Abreu Ltda., cuja ementa abaixo se transcreve:
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
TRANSPORTE
PÚBLICO COLETIVO Pretensão de fornecimento de transporte
coletivo adequado a moradores de distritos do Município de
Cafelândia Descabimento Ausência de prova de ilegalidade ou
arbitrariedade na efetivação da política pública Princípio da
separação dos poderes Poder discricionário Não comprovação
de descumprimento de normas legais ou contratuais
Não
comprovação de deficiência na prestação do serviço Situação
excepcional não caracterizada Sentença de procedência reformada
Recursos providos.
Sustenta o embargante, em síntese, a existência de vício
insanável no julgado, em virtude de ausência de intimação da Procuradoria de
Justiça para manifestação, antes do julgamento do recurso. Requer, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000593-98.2017.8.26.0104/50000 -Voto no 17.415
3
seja anulado o acórdão prolatado, a fim de se determinar a intimação regular
do representante do Parquet em segunda instância (fls. 01/10).
A embargada apresentou manifestação (fls. 14/17).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Ao que consta dos autos, ação civil pública movida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra o Município de
Cafelândia e Empresa de Ônibus, relativa ao fornecimento de transporte
público em Cafelândia, foi julgada procedente para, confirmando a liminar,
condenar os requeridos “a oferecerem, nos dias úteis, pelo menos duas
viagens diárias de ida e volta da linha de transporte coletivo que liga os
distritos de Bacuriti e Vila Simões à sede do Município, bem como a
oferecerem, obrigatoriamente, uma viagem diária de ida e volta aos sábados,
domingos e feriados”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem custas e
verba honorária (fls. 01/12; 13/196).
O Município e a empresa apresentaram recursos, que foram
respondidos, e o feito foi encaminhado a esta Corte, sendo distribuído, em
03/12/2018, ao Des. Kleber Leyser de Aquino. Em razão da promoção do
relator, o feito foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para
julgamento em 08/03/2019 (fls. 358/364; 373/385; 390/395; 401).
Ocorre que o feito foi encaminhado, em 04/11/2019, à Mesa de
Julgamento, sem que houvesse a intimação da Procuradoria de Justiça para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000593-98.2017.8.26.0104/50000 -Voto no 17.415
4
manifestação como fiscal da lei, tendo sido prolatado o acórdão ora atacado, o
qual deu provimento ao apelo para cassar a liminar e julgar improcedente
ação civil pública (fls. 404; 407/421).
Pois bem.
O STJ sedimentou o entendimento de que a ausência de
intimação da Procuradoria de Justiça, para fins de manifestação, não enseja,
por si só, a decretação de nulidade do processo, sendo necessária, para este
efeito, a demonstração de efetivo prejuízo processual (REsp 1436460/PR,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/12/2018, DJe 04/02/2019).
Ocorre que, no caso concreto, restou configurado o prejuízo ao
interesse público, em razão de o acórdão atacado ter reformado a sentença,
com a cassação da liminar e o julgamento de improcedência da ação,
Patente, assim, a ocorrência de vício insanável no caso, tendo
em vista que a Procuradoria de Justiça não foi intimada para se
manifestar como fiscal da lei antes do julgamento do recurso, a acarretar
a nulidade do julgado.
De fato, o STJ sedimentou o entendimento de que “A presença
do membro do Ministério Público na sessão de julgamento ou a sua posição
como parte na relação processual não afastam a necessidade de sua
intimação pessoal para proferir parecer em segunda instância” (REsp
1637990/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000593-98.2017.8.26.0104/50000 -Voto no 17.415
5
julgado em 16/02/2017, DJe 18/04/2017).
Em outro recente julgado, o STJ asseverou que “Apesar de a
Ação ser ajuizada pelo Ministério Público, o membro que oficia em
primeiro grau de jurisdição não atua perante os Tribunais, cabendo essa
função ao agente ministerial com atribuições em segunda instância. O fato
de a atuação do membro do Ministério Público em segundo grau como
fiscal da lei ou como parte se confundir, em vários casos, não exclui a
necessidade de intimação pessoal do membro do Parquet para atos
processuais, especialmente no caso dos autos relativos a atos de
improbidade administrativa em que patente o interesse público e social”
(REsp 1822323/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019).
Confiram-se as ementas dos julgados citados:
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
AJUIZADA
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO PELA PARTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE DO PARQUET COM
ATUAÇÃO
PERANTE
O
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO
EM
RAZÃO
DO
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
NULIDADE DO ACÓRDÃO. HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Trata-se, na origem, de Ação de Improbidade ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Paraná contra o prefeito do
Município de Ivaté, contra agente administrativa responsável pela
elaboração do edital de licitação e contra concessionária de
veículos pela prática de ato improbo consistente no direcionamento
de licitação relativa à compra de veículo de luxo com itens
totalmente supérfluos (Jeep Compass trailhawk 2017/2017), no
valor de R$ 152.500,00 (cento e cinquenta e dois mil e quinhentos
reais), para uso do Poder Executivo Municipal, especificamente do
gabinete do alcaide.
2. O prefeito interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000593-98.2017.8.26.0104/50000 -Voto no 17.415
6
juízo de primeiro grau que determinou a indisponibilidade de seus
bens.
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao
Agravo de Instrumento sem que tivesse sido aberta vista dos autos
ao Ministério Público estadual em segundo grau, a despeito do
pedido de tal órgão para tanto. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO PARQUET EM SEGUNDO GRAU NO CASO EM
EXAME 4. O acórdão recorrido interpretou equivocadamente o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexistência
de obrigatoriedade da intervenção do Parquet em segunda instância,
nos casos em que o Ministério Público figure como autor da Ação
Civil Pública, e a não ocorrência, por si só, de nulidade diante da
ausência de remessa dos autos a tal órgão em segundo grau.
5. A ausência de intimação do Ministério Público não gera
nulidade quando ausente prejuízo, não sendo admissível a
interpretação de ser esse ato processual despiciendo.
6. Apesar de a Ação ser ajuizada pelo Ministério Público, o
membro que oficia em primeiro grau de jurisdição não atua
perante os Tribunais, cabendo essa função ao agente
ministerial com atribuições em segunda instância. O fato de a
atuação do membro do Ministério Público em segundo grau
como fiscal da lei ou como parte se confundir, em vários casos,
não exclui a necessidade de intimação pessoal do membro do
Parquet para atos processuais, especialmente no caso dos autos
relativos a atos de improbidade administrativa em que patente
o interesse público e social.
7. A intimação da Procuradoria de Justiça para conhecer o processo
e atuar nele em segundo grau não se confunde com a intimação da
pauta de sessão e julgamento, porque as finalidades de cada um
desses atos processuais são distintas, razão pela qual a mera
indicação da data do julgamento, alguns dias antes, não supre a
necessidade de abertura de vista do processo.
8. A comunicação da pauta da sessão informa exclusivamente a
data em que o recurso será julgado. A abertura de vista dos autos,
por sua vez, permite que o Parquet tome ciência do conteúdo das
questões que serão debatidas, apreciadas e julgadas pelo Tribunal e
se prepare para eventual sustentação oral, o que garante que a
atuação do Procurador de Justiça no julgamento seja efetiva.
9. Na hipótese em exame, o Ministério Público pediu
expressamente que fosse realizada sua intimação pessoal para
intervir no feito como custos legis antes do julgamento do recurso
de Agravo de Instrumento (fls. 71/82), o que, todavia, não ocorreu,
com evidente prejuízo ante o provimento do recurso. No mesmo
sentido: REsp 1.436.460/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 4/2/2019 e REsp 1.637.990/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017.
10. Recurso Especial provido.
(REsp 1822323/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000593-98.2017.8.26.0104/50000 -Voto no 17.415
7
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR DA
AÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
REPRESENTANTE
DO
PARQUET
COM
ATUAÇÃO
PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. CONFIGURAÇÃO
DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO EM RAZÃO DO
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Hipótese em que se debate as prerrogativas e a função dos
membros do Ministério Público com atuação nos Tribunais de
Justiça e nos Tribunais Regionais Federais, especialmente nos
casos em que figurar o parquet como autor na ação originária
objeto de recurso.
2. Com efeito, o Tribunal de origem aplicou no aresto recorrido
tese consolidada no âmbito desta Corte Superior no sentido de que,
nas hipóteses em que o Ministério Público figurar como "o autor da
ação civil pública, sua intervenção como fiscal da lei não é
obrigatória, além do que a ausência de remessa dos autos à
Procuradoria Regional da República, para fins de intimação
pessoal, não enseja, por si só, a decretação de nulidade do processo,
sendo necessária, para este efeito, a demonstração de efetivo
prejuízo processual" (excerto da ementa do REsp 814.479/RS, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
2/12/2010, DJe 14/12/2010), entre diversos julgados no mesmo
sentido.
3. Entendo ser necessário estabelecer algumas premissas sobre a
referida tese consolidada por esta Corte Superior, bem como
particularidades do caso concreto que devem ser consideradas no
presente julgamento.
4. Efetivamente, parece estar ocorrendo uma deturpação, pela Corte
de origem, da tese de ausência de nulidade e a necessidade de
intimação pessoal do Ministério Público com os respectivos autos
para os atos processuais, em razão da aplicação da regra de exceção
como regra geral.
5. A tese de ausência de nulidade foi estabelecida pelo STJ em
casos que, apesar de não ter havido a devida intimação do
Ministério Público em segundo grau de jurisdição, houve a
preservação dos atos processuais praticados em virtude da
inexistência de comprovação de prejuízo.
6. Assim, o que foi estabelecido é que a nulidade não seria
reconhecida de plano, salvo comprovação de prejuízo, o que é
absolutamente diverso de eventual afirmação de que a intimação
pessoal do Ministério Público seria desnecessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000593-98.2017.8.26.0104/50000 -Voto no 17.415
8
7. Na prática forense, ainda que a ação tenha sido ajuizada pelo
Ministério Público, o membro que oficia em primeiro grau de
jurisdição não atua perante o Tribunal a quo. Tal função, cabe
ao membro do Parquet com atribuições em segundo grau de
jurisdição, ainda que a atuação como fiscal da lei ou parte
acabe se confundindo em diversas hipóteses, o que não afasta a
necessidade de intimação pessoal do agente ministerial (com os
respectivos autos) para os atos processuais. Inclusive, em temas
de manifesta importância como o caso examinado, que envolve
a prática de atos de improbidade administrativa, não é razoável
admitir a afirmação de que não seria necessária a intervenção
ministerial no julgamento do recurso.
8. Ademais, no caso concreto, é importante esclarecer que o
Ministério Público formulou pedido de diligência (em 17/1/2012)
visando a preservação da regularidade dos atos processais (e-STJ,
fls. 19.038/19.040), o que foi indeferido (em 26/9/2012) pelo digno
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (e-STJ,
fls. 19.041/19.044), inexistindo intimação pessoal do Parquet
estadual. Por ocasião do julgamento do recurso (em 6/11/2012),
para o qual o Ministério Público também não foi intimado
pessoalmente, a Corte de origem deu parcial provimento ao recurso
de apelação, mantendo a sentença, inclusive em reexame
necessário.
9. É necessário considerar que a sentença julgou extinto o processo
em face da prescrição dos atos ocorridos entre 1994 e 27/1/1999 e
"improcedentes os pedidos em relação aos fatos subsistentes, por
falta de adequação típica aos tipos legais dos arts. 11 e 12 da Lei
8.429/92" (fls. 18.810/18.816). Nesse contexto, entendo ser
manifesto o prejuízo do Parquet estadual no caso concreto, ora
recorrente.
10. Por ocasião do recurso de apelação, apesar de o recurso ter sido
julgado parcialmente provido, houve apenas o afastamento da
prescrição, mantida a improcedência da ação de improbidade
administrativa, o que afasta, data maxima venia, qualquer alegação
de inexistência de prejuízo pela ausência de intimação do Parquet
estadual com atual perante o Tribunal de origem.
11. Outrossim, é absolutamente questionável o argumento utilizado
pela Corte a quo no sentido da aplicação do princípio da celeridade
processual em detrimento ao devido processo legal, que impõe a
regular intimação pessoal do Ministério Público para atuar na
sessão de julgamento.
12. Ante o exposto, realinho meu entendimento para acompanhar
integralmente o voto-vista proferido pelo Exmo. Ministro Mauro
Campbell Marques, e retifico meu voto para dar provimento ao
recurso especial, a fim de anular os acórdãos que julgaram o
recurso de apelação e dos embargos declaratórios, em razão da
ausência de intimação pessoal do Ministério Público.
(REsp 1436460/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000593-98.2017.8.26.0104/50000 -Voto no 17.415
9
TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)
PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. LOTEAMENTO
EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DESCUMPRIMENTO.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO PAS NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211
DO
STJ.
COMPETÊNCIA DO STF. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público
de São Paulo contra diversos réus, inclusive a recorrida, por
construírem loteamento em Área de Preservação Permanente.
2. A presença do membro do Ministério Público na sessão de
julgamento ou a sua posição como parte na relação processual
não afastam a necessidade de sua intimação pessoal para
proferir parecer em segunda instância, principalmente quando
está em risco direito ao meio ambiente preservado. Interpretação
dada pelo Tribunal a quo que viola a norma contida no art. 83 do
CPC de 1973 e no art. 41, IV, da Lei 8.625/1993.
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesse ponto,
provido, para anular o acórdão recorrido.
(REsp 1637990/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 18/04/2017)
Desse modo, de rigor o acolhimento dos embargos de declaração
para reconhecer a nulidade do acórdão de fls. 407/421 e atos processuais
posteriores, e determinar seja a Procuradoria de Justiça intimada
pessoalmente para apresentar manifestação.
Após a manifestação, tornem os autos conclusos para novo
julgamento.
É o suficiente.
DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000593-98.2017.8.26.0104/50000 -Voto no 17.415
10
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento aos embargos
de declaração para reconhecer a nulidade do acórdão de fls. 407/421 e atos
processuais posteriores, e determinar seja a Procuradoria de Justiça intimada
pessoalmente para apresentar manifestação, tornando, após, os autos
conclusos, para novo julgamento.
MAURICIO FIORITO
Relator